Tribunal: TJDFT
Processo: 0743047-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743047-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILARINO ALVES DE OLIVEIRA EXEQUENTE: ELZA MARIA SALVIANO DE OLIVEIRA EXECUTADO: SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ELZA MARIA SALVIANO DE OLIVEIRA em face de SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e HILARINO ALVES DE OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara 2a Vara Cível de Águas Claras que, em Cumprimento de Sentença (n. 0707821-55.2018.8.07.0020), indeferiu pedido de intimação da devedora, na pessoa de seu patrono, a ofertar bens à penhora. O recurso encontra óbice ao seu conhecimento, na medida em que não comprovado, no ato de sua interposição, a realização do respectivo preparo, conforme exige o art. 1.007 do Código de Processo Civil. Por outro lado, embora observe que a Agravante menciona em sua peça recursal que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido na origem, também verifico que ela não formula pedido de concessão do benefício perante esta instância revisora, como exige o art. 99, §7o do CPC. Portanto, com suporte no art. 1.007, §4o do CPC, concedo à Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022 15:41:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador